Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Dívida de alimentos. Medidas coercitivas indiretas. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu a aplicação de medidas coercitivas propostas pela agravante, quais sejam, apreensão da carteira de habilitação e do passaporte do executado, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (Serasajud/Serasa), pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Receita Federal.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em verificar se as medidas coercitivas solicitadas pelo recorrente são proporcionais e adequadas à finalidade de satisfação do crédito alimentar;
III. Razões de decidir
3. O art. 139, inciso IV, do CPC, permite ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
4. A adoção de medidas executivas atípicas somente se justifica quando restar comprovada a necessidade, após a frustração de todas as medidas típicas previstas no CPC para a satisfação da obrigação, e desde que haja demonstração de que tais providências efetivamente poderão alcançar o resultado prático almejado. Assim, a apreensão do passaporte e da carteira de habilitação deve ser manifestamente adequada à efetiva busca do crédito pretendido.
5. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui ferramenta eletrônica que permite a pesquisa de bens imóveis por meio de um órgão central em cada unidade da federação. A pesquisa nesse sistema não tem por finalidade a realização de constrições judiciais, podendo o próprio exequente efetuar as pesquisas diretamente, pelos meios próprios e mediante o pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial competente. Assim, para os beneficiários da gratuidade de justiça, é possível autorizar a consulta por meio do juízo.
6. Pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome do executado, quando se verificar o esgotamento de diligências viáveis ao credor
7. O Infojud, fruto de parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal, tem por finalidade atender diretamente às solicitações do Poder Judiciário junto à Receita. Pelo mencionado sistema, o exequente pode obter informações sobre os rendimentos do contribuinte declarados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física.
8. Em consonância com o melhor interesse do alimentando, o colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tanto o protesto quanto a inscrição do devedor de alimentos em órgãos de proteção ao crédito são permitidos, não existindo impedimento legal para tais medidas.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1469102/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08/03/2016. TJDFT, 0707093-06.2020.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024. TJDFT, 0735617-71.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025. TJDFT, 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025. TJDFT, 0733646-56.2021.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/02/2022.